Tribunal: TJMT
Processo: 1030478-54.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030478-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (EMBARGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (EMBARGADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), CLOVES LUIZ GUIMARAES - CPF: 273.608.146-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA GARCIA GUIMARAES - CPF: 208.495.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DE SOUSA ROSA - CPF: 003.448.691-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.843.190/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA
.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINARES
AFAS
TADAS. PROVEITO ECONÔMICO DELIMITADO EM PERÍCIA HOMOLOGADA
NO FEITO EXECUTIVO
.
PERCENTUAL APLICADO SOBRE ELE.
INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença de Embargos à Execução nº 0012806-27.2013.8.11.0003,
fixando o
valor do
crédito exequendo
dos honorários advocatícios

e determinando o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é necessária prévia liquidação da sentença para apurar o proveito econômico; (
ii
) estabelecer se houve nulidade processual por ausência de intimação prévia para o bloqueio de ativos; (
iii
) determinar se há excesso de execução na fixação do crédito exequendo; e (
iv
) avaliar o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelos agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prévia liquidação da sentença é desnecessária quando o proveito econômico já se encontra delimitado em perícia homologada judicialmente
no feito executivo
, sendo despicienda a abertura de nova fase processual.

4. O bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD independe de intimação prévia da parte executada, conforme previsão expressa do art. 835, I, e art. 854 do CPC, bastando a prévia intimação para pagamento, regularmente realizada nos autos.

5. Não há excesso de execução, pois o valor exequendo
dos honorários advocatícios
foi fixado com base no título judicial transitado em julgado, utilizando-se a diferença entre
: (i)
o valor originalmente executado e
(
ii
)
o
valor
apurado pela perícia
o feito executivo e, a partir da diferença,
incidi
r
o percentual de 6%.

6. A rediscussão do conteúdo da perícia judicial é inviável nesta fase processual, por já ter sido objeto de recurso próprio (Agravo de Instrumento n. 1023160-20.2024.8.11.0000), desprovido.

7. A ausência de conduta temerária ou dolosa da parte agravante afasta a condenação por litigância de má-fé, configurando-se o exercício regular do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminares rejeitadas.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A perícia judicial homologada delimita o proveito econômico, sendo desnecessária a abertura de nova fase de liquidação de sentença.

2. O bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD prescinde de intimação prévia da parte executada, desde que tenha sido regularmente intimada para o pagamento voluntário.

3. Não configura excesso de execução a fixação do crédito exequendo
dos honorários advocatícios

com base em parâmetros definidos e
na
perícia homologada
que fixou o
novo
valor
do feito executivo
.

4. A ausência de conduta temerária ou dolosa afasta a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 337, § 2º; 835, I; 854; 231, V; 80; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1021918-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025, DJE 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARÁ

contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
,

nos autos d
o Cumprimento de sentença de Embargos à execução
nº
0012806-27.2013.8.11.0003
,
ajuizada por
RODOLFO
CORREA DA COSTA JUNIOR
e L
UCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA
.

O recurso é manejado contra a
decisão interlocutória
que, ao
rejeitar
Impugnação
ao cumprimento de sentença
apresentada pela agravante,

determinou o prosseguimento do feito
, fixando o crédito exequendo
(honorários advocatícios
)

no montante de
R$ 1.004.725,43
, conforme planilha apresentada pelos agravados, bem como ordenou a
realização do bloqueio de ativos financeiros
pelo sistema
SISBAJUD
, diante do não pagamento voluntário
(id.
248386663
)
.

A
a
gravante
alega, preliminarmente,
(1)
ausência de liquidação da sentença diante da impossibilidade de apurar o proveito econômico obtido e
(2)
ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, pela ausência de intimação do bloqueio das contas. No mérito, alega excesso de execução, pois o laudo pericial
homologado

no feito executivo
apresenta
diversas inconsistências que comprometem sua validade
, que foram objeto de questionamento no
Agravo de Instrumento n.
1023160-20.2024.8.11.0000
.
Alega, ainda, que o valor do proveito econômico obtido perfaz a quantia de R$ 325.176,33, e sobre ele é que
deve ser retirado o percentual
de 6% aplicado a
título
de honorários de sucumbência
.
Requer,
assim,
a concessão de
efeito suspensivo
para
suspender o bloqueio judicial de ativos financeiros

e o provimento do recurso para reconhecer a nulidade do Cumprimento de sentença, pela falta de intimação da decisão de Impugnação e, alternativamente, seja reconhecido o excesso de
execução
fixando
o valor de R$. 19.510,57 ou o valor de R$ 25.850,27, com o consequente desbloqueio dos valores excedentes (id.
248386660
).

O efeito suspensivo foi indeferido
(id.
249494673
)
e mantido em
decisão dos Embargos de Declaração (id. 253401186)
.

O
s
agravad
o
s

RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR e LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA
apresent
aram
contraminuta
alegando preliminar de litispendência
,

diante d
a interposição do Agravo de Instrumento n. 1023160-20.2024.8.11.0000
questionando a decisão que homologou o laudo pericial nos autos da Execução de título extrajudicial n.
0007118-84.2013.8.11.0003
.
Refutam as preliminares arguidas e n
o mérito, pugnam pelo
desprovimento do recurso, ao argumento de que a decisão combatida analisou corretamente o valor exequendo dos honorários sucumbenciais, que incidiu sobre o proveito econômico obtido
. Requerem, ainda, a condenação do embargante em litigância de má-fé
(id.
254474694
).

No id. 258322162 foi deferido o pedido de tutela de urgência incidental para atribuir
efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento
.

A agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO
,
no id.
260169672
, requer a substituição da quantia bloqueada no feito de origem pela carta de fiança.

Os agravados
RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR e LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA
ratificaram a contraminuta e comunicaram
não
provimento do
Agravo de Instrumento n. 1023160-20.2024.8.11.0000
.

Comunicada a suspeição da Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, o feito foi redistribuído a esta Relatora (id.
275661870
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos cinge-se à
análise do acerto da decisão que
rejeitou
a Impugnação ao
Cumprimento de sentença de Embargos à execução nº 0012806-27.2013.8.11.0003
apresentada pela agravante
,
e

determinou o prosseguimento do feito
, fixando o crédito exequendo
dos honorários advocatícios
no montante de
R$ 1.004.725,43
, bem como
ordenou a
realização do bloqueio de ativos financeiros
pelo sistema
SISBAJUD
.

Antes de proceder à
análise das preliminares arguidas, cumpre delimitar o objeto do presente
r
ecurso.

Na origem trata-se de
Cumprimento de sentença de honorários advocatícios
n.
0012806-27.2013.8.11.0003, tendo como exequentes RODOLFO CORREA DA COSTA JÚNIOR e LUCIANA PALMIERI FERREIRA
,
e
como
executad
a a
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
, objetivando o recebimento dos honorários sucumbenciais
, assim fixados:

-
Na a
pelação
: 10% sobre o valor do proveito econômico obtido,
correspondente
à diferença entre o valor executado e o devido, a ser apurado em liquidação de sentença, rateado na proporção de 50%;

- Recurso Especial: majoração para 12%;

Nos autos da
Execução Hipotecária n.º 0007118-84.2013.8.11.0003
,
o montante inicialmente cobrado foi de R$. 15.191.259,83 e, após reconhecido o excesso, apurou-se pelo laudo pericial homologado o valor devido de R$ 1.422.377,52.

A partir d
e tal apuração
, deu-se início do Cumprimento de sentença
n. 0012806-27.2013.8.11.0003
pelo valor
inicial
de
R$ 826.132,94,
correspondendo
ao cálculo do proveito econômico obtido entre o valor
do feito executivo
e o valor apurado como devido
nos autos da Execução Hipotecária n.º 0007118-84.2013.8.11.0003,
aplicando
-se
, a partir daí,
o percentual de 6%.

Ao
rejeit
ar
a Impugnação ao
Cumprimento de sentença
o Juízo de origem
fix
ou
o crédito exequendo
dos honorários advocatícios
já
atualizado

em

R$ 1.004.725,43
e determinou o prosseguimento do feito
, com o
bloqueio via
Sisbajud
.

Contextualizado, passo a análise das preliminares arguidas.

VOTO – PRELIMINARES

1) Ausência de liquidação da sentença

A agravante sustenta que a execução é nula por ausência de prévia liquidação da sentença, pois, a seu ver, inexistiria certeza quanto ao proveito econômico obtido, que dependeria da abertura de incidente específico.

Na espécie,
a Execução hipotecária teve como base o valor de R$. 15.191.259,83 e, após
reconhecido
o excesso
,
apurou-se pelo
laudo pericial homologado o valor devido de R$ 1.422.377,52.

Referido valor foi mantido quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.
1023160-20.2024.8.11.0000
, cujo voto do
Embargos de Declaração
é conduzido pela rejeição nest
a mesma sessão de julgamento.

O Cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais foi fundamentado na diferença
e
ntre o valor inicialmente executado

na
Execução Hipotecária n.º 0007118-84.2013.8.11.0003

(
R$ 15.191.259,83)
e o valor apurado pela perícia
(
R$ 1.422.377,52)
, conforme determinado no título judicial, inclusive com trânsito em julgado.

Afigura-se, portanto, despicienda a abertura de nova fase de liquidação, uma vez que o proveito econômico
se encontra
claramente delimitado nos autos, com base em elementos objetivos.

Assim,
REJEITO

a preliminar
arguida
.

2) N
ulidade processual por ausência de intimação

A agravante alega nulidade
pela
ausência de intimação da decisão que rejeitou a Impugnação e determinou o
bloqueio de ativos financeiros.

Sem razão à embargante, pois o bloqueio de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD, constitui ato executivo que prescinde de intimação prévia, nos termos do artigo 835, inciso I, e artigo 854 do Código de Processo Civil, podendo ser realizado imediatamente após o descumprimento da intimação para pagamento voluntário.

No caso, a executada foi regularmente intimada para o pagamento, restando inerte, ensejando a adoção da medida constritiva pelo Juízo. Ademais, o
contraditório foi plenamente assegurado com a oposição da Impugnação e do Recurso, não havendo qualquer prejuízo a ser sanado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ORDEM DE BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE VIA SISBAJUD – CONSULTA PELO ADVOGADO – CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO
–

CIÊNCIA
INEQUÍVOCA – RECURSO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que autorizou a penhora
on

line

de ativos financeiros da executada\agravante.

A parte agravante alega a nulidade da intimação, sustentando o desconhecimento do ato processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a intimação da decisão que determinou o pagamento foi realizada de forma válida; e (
ii
) se o recurso foi interposto tempestivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.419/2006, é válida, presumindo-se a ciência do ato processual no momento da consulta ou, em caso de inércia, no prazo de 10 dias corridos após a disponibilização no sistema eletrônico.

O prazo para interposição do recurso inicia-se no dia útil subsequente aos dados da ciência presumida da intimação, conforme previsto no art. 231, V, do CPC.

No caso concreto, restou demonstrado que a parte agravante tomou ciência do ato processual no sistema eletrônico e deixou transcorrer o prazo recursal sem manifestação, configurando a intempestividade do recurso.

A regularidade da intimação e a ausência de demonstração de justo impedimento pela parte agravante impedem o conhecimento do agravo do instrumento.

(N.U 1021918-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025
)

Assim, inexistente a alegada nulidade processual, REJEITO a preliminar.

3) Litispendência

Os agravados suscitam, em contraminuta, a preliminar de litispendência, em virtude da existência de Agravo de Instrumento anterior – de n. 1023160-20.2024.8.11.0000 – que teria por objeto idêntica controvérsia.

Conquanto haja relação entre as matérias discutida
s em ambos os recursos, constato
que não há identidade de pedido e causa de pedir.

O recurso anterior se refere à impugnação da homologação do laudo pericial no bojo da Execução Hipotecária, enquanto o presente Agravo tem por objeto a decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença
nos Embargos à Execução
relativo aos honorários sucumbenciais, e determinou o bloqueio de ativos.

Assim, não se verifica a tríplice identidade necessária à configuração da litispendência prevista no artigo 337, §2º, do CPC.

REJEITO, pois, a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

1) Excesso de execução

A agravante alega excesso de execução, sustentando que o valor do proveito econômico foi erroneamente calculado
pelo perito judicial
, devendo ser fixado em R$ 325.176,33, sobre o qual incidiria o percentual de 6% a título de
honorários de sucumbência, e não o valor apontado na decisão agravada.

Como já ressaltado, o valor devido foi apurado com base na perícia judicial homologada
pelo Juízo de origem nos autos da Execução Hipotecária n.º 0007118-84.2013.8.11.0003
, que delimitou de modo claro o montante do débito exequendo. O cálculo realizado pelos agravados observou os parâmetros definidos pelo título judicial transitado em julgado, bem como os limites estabelecidos pelo laudo pericial.

A tese recursal, na verdade, visa rediscutir o próprio conteúdo do laudo pericial
que fixou o valor
do referido feito executiv
o
, o qual já foi objeto de impugnação e, inclusive, de recurso específico — o Agravo de Instrumento n. 1023160-20.2024.8.11.0000 —, cuj
o julgamento
culminou no seu desprovimento. Assim, não cabe nesta se
ara
, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, nova reavaliação da matéria já apreciada.

Ademais, a decisão agravada foi clara e minuciosa ao demonstrar, cada etapa do cálculo que culminou na fixação do crédito exequendo
dos honorários advocatícios
, conforme se infere do seguinte trecho que se reproduz:

“
Vê-se que a demanda executiva foi ajuizada pleiteando o recebimento de crédito na ordem de R$ 11.926.728,25 (onze milhões, novecentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos), sendo certo que tal valor atualizado em
31/01/2024, perfaz o montante de R$ 15.191.259,83 (quinze milhões, cento e noventa e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos), sendo que em razão da
pericia
judicial realizada o experto apurou o valor devido de R$ 1.422.377,52 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), havendo, assim, uma redução substancial do crédito exequendo na ordem de R$ 13.768.882,31 (treze milhões, setecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), sendo este, de fato, o proveito econômico obtido pelos devedores/embargantes; e sobre tal valor incidirá os honorários sucumbenciais.

Registra-se, que o STJ também já definiu que, nesse caso (diminuição do débito), há proveito econômico aferível, consistente no valor decotado da dívida, que deve servir como base de cálculo dos honorários, desde que não seja irrisório.

(...)

Assim, considerando que houve condenação das partes reciprocamente na verba honorária no percentual de 12% (doze por cento), sobre o proveito econômico auferido, tem-se que o crédito exequendo no presente cumprimento de sentença corresponderá a 6% (seis por cento) sobre a quantia de R$ 13.768.882,31 (treze milhões, setecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), ou seja, no
valor de R$ 826.132,93 (oitocentos e vinte e seis mil, cento e trinta e dois reais e noventa e três centavos).

Dessa forma, não se verifica qualquer excesso de execução, tampouco erro material a ser corrigido, visto que o cálculo do crédito exequendo
dos honorários advocatícios

observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pelo título judicial e os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o laudo pericial regularmente homologado.

2) Litigância
de má-fé

Os agravados requerem a condenação da agravante por litigância de má-fé, ao argumento de que o recurso constitui tentativa protelatória e indevida de rediscutir matéria já decidida.

Contudo, para que se configure a litigância de má-fé, exige-se demonstração inequívoca de que a parte tenha agido de forma temerária ou com intuito de alterar a verdade dos fatos, nos termos d
as hipóteses numeradas do
art
.
80 do CPC.

No caso, não obstante a manifesta improcedência das alegações recursais, não se evidencia conduta dolosa ou temerária da agravante, mas exercício regular do direito de recorrer.

Rejeito, assim, o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Pedido de substituição de garantia

Por oportuno,
consigno que o pedido formulado pela agravante no id. 260169672, visando à substituição da quantia bloqueada no feito de origem por carta de fiança, deverá ser apreciado pelo Juízo de
primeiro grau
, a quem compete a condução e a deliberação sobre os atos executivos no âmbito do
C
umprimento de sentença.

Ao final,
insta consignar ser prescindível a manifestação expressa acerca d
e todos
os pontos tidos como controvertidos, já que os
preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
REJEITO as preliminares arguidas e

NEGO
PROVIMENTO ao
A
gravo de
I
nstrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025